Tribunal: STF
Processo: ARE 1555372
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 489, II, DO NCPC. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. NULIDADE AFASTADA. SUSEP. DECRETAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICAL. PRESCRIÇÃO. LEI 9873/99. NÃO OCORRÊNCIA. VALIDADE DA PORTARIA 3.720/2010. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS.



    -Afastada a alegação de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, na medida em que, do exame dos autos, verifica-se que foi dotada de fundamentação suficiente para solucionar de modo integral a controvérsia, com indicação clara dos motivos determinantes do decisum, de forma que não se pode cogitar de sua anulação.



    -Rejeitada a alegação de prescrição formulada pela apelante.



    -O art. 1º, caput, da Lei 9873/99 dispõe que: "Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado."



    -Na espécie, cuida-se de processo de liquidação extrajudicial, que tem lugar quando determinada empresa pratica atos de má gestão, que comprometam sua situação econômica ou financeira, ou indisciplina, de acordo com o art. 96 do Decreto-Lei nº 73/66, c/c art. 15 da Lei nº 6.024/74



    -Conforme já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao examinar o alcance da norma insculpida no art. 15, inciso I, “b” da aludida Lei 6.024/74: “O espírito da norma consiste em interromper as transações de instituição cuja administração atente frontalmente contra o arcabouço legal que regula os negócios dessa natureza, haja vista os graves prejuízos – a serem suportados pelo mercado e, em última análise, por toda a sociedade – que decorrem do desempenho irregular de atividades no campo financeiro” (REsp 1116845/RJ, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/10/2009, DJe 28/10/2009).



    - A decretação da liquidação extrajudicial, via de regra, não tem por base, apenas, um determinado ato cometido pela empresa, mas, em verdade, um conjunto de atos, que revelam a existência de uma conduta continuada, que se protrai no tempo, com o contínuo desempenho irregular, em desacordo com as normas pertinentes, pelo que não se cogita de prescrição neste interstício, estando as instituições sujeitas à ação da Administração enquanto perdurar tal quadro.



    -No caso concreto, não há que se falar em consumação de prescrição, já que a decretação da liquidação extrajudicial não se arrimou em um determinado ato cometido pela empresa, mas sim, em uma conduta continuada, que se propagou no tempo, até que a Administração a fez cessar.



    -Na hipótese, verifica-se que a apelante é acionista controladora da Companhia Internacional de Seguros (CIS), a qual atuava como sociedade seguradora até 26/03/1991, quando foi decretada sua liquidação extrajudicial pela SUSEP, órgão fiscalizador das Sociedades Seguradoras (art. 36 do DecretoLei 73/1966).



    -Depreende-se dos autos, que os fatos, que ensejaram a decretação da nova liquidação extrajudicial da CIS pela SUSEP, foram: a) o não cumprimento das obrigações assumidas com a SUSEP, ou seja, o pagamento dos credores nos prazos estabelecidos, quando da decretação da liquidação ordinária; b) Empréstimos/Transferências de recursos à empresas ligadas ao mesmo Grupo Econômico; c) Não atendimento às determinações da SUSEP pela não apresentação dos comprovantes de pagamentos dos créditos declarados como liquidados; d) Não atendimento à SUSEP das prestações de contas dos Liquidantes, devidamente documentadas e comprovadas; e) Morosidade da administração na liquidação dos créditos constantes do Quadro Geral de Credores já publicado e a utilização de contratos de mútuos para a transferência de recursos à empresas do Grupo, acarretando prejuízo aos credores; f) Demais operações realizadas pelos Liquidantes Ordinários sem a aprovação da SUSEP (fls. 259/260).



    -Segundo o parecer da SUSEP/DEFIS/GECRE/N. 1547/09, a Taha Comercial e Exportadora Ltda. adquiriu, entre 1997 e 1999, créditos junto à Companhia Internacional de Seguros - CIS, no valor de R$ 13.340.313,71, pelo montante de 1.941.987,80, ou seja, com deságio de mais de 85% do total de créditos adquiridos, bem como que, no período de 11/02/2008 a 15/02/2008, havia R$ 10.507.561,39 pertencentes à liquidanda que estavam sendo investidos pela Royal Empreendimentos e Administração Ltda., detentora de cerca de 20% do capital da CIS, em liquidação ordinária, sem que se comprovasse a destinação dos recursos, a capacidade financeira da Royal e seu mais recente ato constitutivo. Ao final, opinou pela capitulação nos artigos 15, I, a, b, d, da Lei 6.024/74 para a CIS e 51 da Lei 6.024/74 para a Royal e a Taha (fls. 344/345).



    -O Relatório do Liquidante, realizado em 01/012/2010, no tocante à liquidação extraordinária da Cia. Internacional de Seguros, concluiu que "não houve o cumprimento das obrigações assumidas nos compromissos firmados, quando da transformação do primeiro regime de liquidação extrajudicial em liquidação ordinária, pois não foram localizados, até o momento, inequívocos elementos que demonstrem que todos os credores descritos no quadro geral de credores consolidado, naquela ocasião, foram inteiramente e efetivamente satisfeitos mediante a liquidação financeira do seu crédito. Ainda, a aceitação de obrigações reajustáveis da Eletrobrás, dadas em dação em pagamento, de dívida de empréstimo tomado pela empresa ligada, Royal Empreendimentos e Participações, mostra-se como sendo um ato danoso praticado contra à Massa liquidanda" (fl. 374).



    -Não obstante a apelante alegar a solidez patrimonial da liquidanda, cumpre esclarecer que a existência momentânea de patrimônio líquido positivo não inviabiliza a decretação da liquidação extrajudicial, bastando, tão-somente, o enquadramento da situação da empresa em qualquer das hipóteses previstas no artigo 15 da Lei 6.024/74.



    -Conforme ressaltou o Juízo a quo, "em que pese o laudo pericial elaborado pelo perito do juízo, em fls. 407/462 e 1293/1372, concluir que a situação patrimonial da CIS era positiva quando da nova liquidação extrajudicial, diante da manifestação da SUSEP de fls. 1634/1884, tais conclusões não são aptas a afastar a presunção de legalidade do ato administrativo que culminou na Portaria n. 3.720/2010" (fl. 2.229).



    -Como bem observou o douto Ministério Público Federal, em seu parecer de fls. 2.391/2396, "a apelante sequer questiona os motivos que levaram à incidência das alíneas “b” e “d” do inciso I do art.15 da Lei nº 6.024/74, e tampouco a perícia judicial de contabilidade festejada pela recorrente (fls. 407/462 e fls. 1.293 e ss.) se destina a desconstituir a presunção de legitimidade sobre tais fatos, entre eles o pagamento impontual dos credores em relação ao que fora determinado pela SUSEP e os indícios de fraude na gestão dos administradores da CIS. Ora, dentre as inúmeras imputações feitas aos administradores à época da liquidação ordinária, sem dúvida nenhuma destaca-se o fato de que “a Taha Comercial e Exportadora Ltda teria desembolsado “R$ 1.941,987,80, entre 1997 e 1999, para adquirir créditos junto à entidade ora em liquidação extrajudicial o valor total de R$13.340.313,71, recebendo desta, à época da liquidação ordinária, entre outubro de 2004 e março de 2005, o total de R$18.934.000,00” (fl.312). A discrepância absurda entre os valores reais dos créditos e a transação efetivada denotam, quando menos, uma péssima administração da instituição financeira por quem a controlava, de modo que chancelar o retorno desses administradores ao comando da entidade representa notório risco de dilapidação dos seus ativos, em prejuízo dos credores e da ordem econômica".



    -Considerando que os atos administrativos gozam da presunção de legitimidade e de veracidade, sendo a primeira uma relação de conformidade do ato com a lei e a segunda a relação entre o ato e os fatos alegados pela Administração, bem como que para se desconstituir o referido ato é necessário prova capaz de afastar tal presunção legal, e que, no caso, a apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar que a Portaria 3.720/2010 da SUSEP, que decretou a liquidação extrajudicial da CIS, possui qualquer vício ou irregularidade capaz de ensejar sua nulidade, mostra-se escorreita a sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais.



    -Recurso desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV; 37; e 170, parágrafo único, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente